Tribunal: TJDFT
Processo: 0713628-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA. CÁLCULOS. SALDO DEVEDOR. IMPUGNAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora e correção monetária podem ser analisados a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, de ofício pelo magistrado. Assim, mesmo ausente previsão expressa na sentença exequenda quanto à incidência de correção monetária sobre o crédito, sua aplicação em sede de cumprimento de sentença se afigura plenamente possível.
2. O saldo devedor é constituído pelo valor restante para a quitação do imóvel alienado de forma parcelada, com juros e outros encargos embutidos no contrato, inclusive sua correção monetária.
3. Sentença que condena a parte ao ressarcimento do prejuízo decorrente da majoração do saldo devedor, pelo período entre a sua posse no imóvel e a reintegração à parte contrária, impossibilita que o pagamento seja somente com a atualização monetária sobre as parcelas vencidas no referido período.
4. Recurso conhecido e desprovido.